Tribunal: TJMT
Processo: 0000591-90.2011.8.11.0099
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000591-90.2011.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ROCHA - CPF: 025.089.688-54 (APELANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - CPF: 697.900.431-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000591-90.2011.8.11.0099 – Cotriguaçu

Apelante:
José Carlos Rocha

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ.

Na forma do art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000591-90.2011.8.11.0099 – Cotriguaçu

Apelante:
José Carlos Rocha

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos Rocha em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c repetição do indébito ajuizada contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, ante o reconhecimento da prescrição, deixando de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia, ou, ainda, da data em que fosse concretizado o programa de universalização.

Pleiteia pela reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da rede elétrica, bem como, ao dano moral correlato.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 87284495, p. 164), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000591-90.2011.8.11.0099 – Cotriguaçu

Apelante:
José Carlos Rocha

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Carlos Rocha ajuizou ação de indenização por dano moral c/c repetição do indébito contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando o ressarcimento dos gastos que teve com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), uma vez que adquiriu todos os materiais necessários por conta própria.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a eletrificação rural ocorreu em 2005, tendo a demanda sido ajuizada somente em 2011, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição, deixando de condenar os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia, ou, ainda, da data em que fosse concretizado o programa de universalização, ou seja, 31 de dezembro de 2014.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da rede elétrica, bem como, ao dano moral correlato.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença não merece reparo. Explico.

O art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, é claro ao dispor que prescreve em (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça em julgamento paradigma repetitivo, pacificou o entendimento,
verbis
:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (
ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual
(pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").

1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);

1.3.)
No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

(...)

3. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n.
1249321
/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2013 – negritei).

Não destoa de tal raciocínio a súmula 547 do STJ,
in litteris
:

“Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.

In casu
, pelo que se denota dos autos, não há previsão contratual de ressarcimento ao autor dos valores empregados na construção da rede elétrica em comento, de modo que deve ser considerada a data da incorporação como termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Isso porque, o enriquecimento ilícito da concessionária de energia em casos tais, se configura no momento em que a referida empresa incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica particular, uma vez que há o aumento do ativo de um, bem como a diminuição do passivo do outro.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL.
PRESCRIÇÃO. DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE.
REEXAME DE PROVA.

1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 280.216/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.02.2014 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes.

2.
No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001,
demandaria a alteração

das

premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 969.329/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2016 – negritei)

Acerca do tema, vale citar ainda o entendimento do Tribunal gaúcho,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ELETRIFICAÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

Na ausência de contrato, o termo a quo da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento indevido deve ser a data em que houve a incorporação da rede elétrica construída pelos autores ao patrimônio da concessionária
(conclusão da obra
).
(...) Prescrição reconhecida. Unânime”.
(TJRS, RED n. 70049151665, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 16.02.2017 – negritei)

À vista disso, extrai-se dos autos que a construção da rede de energia elétrica pelo autor, como também o início de sua utilização, ocorreu no ano de 2005, conforme documentos de id. 87284495, p. 24-29, devendo ser este o marco inicial do prazo prescricional.

Neste ponto, a legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 11, da Resolução 250/2007 da ANEEL, vigente à época, elucida qualquer dúvida que por ventura possa existir,
verbis
:

“Art. 11. Os bens e instalações oriundos das obras de que trata esta Resolução deverão ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora,
quando da respectiva conclusão
, contabilizando-se em contas especiais os valores da correspondente participação financeira do consumidor, conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 444, de 2001”
(negritei).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ.

Na forma do art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato
.”
(RAC n. 1000353-40.2019.8.11.0013, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.05.2021 - negritei)

Desse modo, tendo a obra sido concluída em 2005, data em que também se operou a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa, e a parte ajuizado a demanda somente em 07.07.2011, tenho que o MM. Juiz andou bem ao reconhecer a prescrição do direito de ação da parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021